Tribunal: TJDFT
Processo: 0708653-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-18
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PENHORA. SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE. DIGNIDADE DO DEVEDOR.
1. A Corte Especial do STJ fixou a tese de que a regra geral da impenhorabilidade prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, admitindo, em casos excepcionais, a penhora sobre a remuneração do devedor para a satisfação de crédito de natureza alimentar e outros, desde que preservado percentual suficiente para assegurar a dignidade do devedor e da sua família.
2. Inviável a penhora sobre o salário se demonstrado que a sua efetivação violaria a dignidade do devedor, especialmente quando o seu percentual é insignificante, incapaz de liquidar a obrigação em prazo razoável (300 meses), inclusive, não sendo suficiente para pagar os juros mensais incidentes.
3. Negou-se provimento ao recurso.